Tribunal: TJMT
Processo: 0018497-73.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018497-73.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0022-06 (APELADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), FONTE VIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.104.468/0001-87 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), EDSON SANTANA MARIM - CPF: 081.031.511-49 (APELANTE), ALESSANDRA DE OLIVEIRA MORAES DIAS - CPF: 834.857.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK RICARDO DIAS - CPF: 896.304.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIENE RODRIGUES PEREIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, A FIM DE DEMONSTRAR A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO SIMULADO – PROVA DESNECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
REJEIÇÃO
– MÉRITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – MERAS ILAÇÕES E REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO QUE NÃO SE CONTRAPÕEM ÀS TESES ADOTADAS PELO JULGADOR DA CAUSA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito se, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o Juiz deixa de deferir a realização de prova inútil ou prescindível.

O pedido de produção de provas pode, à luz da situação fática e a juízo do julgador, que dela é destinatário, ser indeferido, sem que se caracterize cerceamento de defesa, tanto mais se ausentes argumentos precisos e contundentes a justificá-la.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação.

Não se conhece de recurso no qual o apelante não ataca o fundamento basilar da sentença, nos termos do artigo 1.010, II, e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FONTE VIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória c/c Consignação em Pagamento n.o 18497-73.2011.811.0041, Cód. 722927, movida por MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, dentre eles a ora apelante, para CONDENAR a parte Requerida FONTE VIVA ADMINISTRADORA E DEDETIZADORA LTDA., representada por EDSON SANTANA MARIM e ALESSANDRA DE OLIVEIRA MORAES DIAS, a cumprir com o pactuado no contrato encartado nos autos, devendo arcar com as despesas de averbação e transferência junto ao Cartório de Imóveis, bem como, para determinar que os demandados PATRICK RICARDO DIAS e DAIENE RODRIGUES PEREIRA DIAS, procedam com a transferência do imóvel
sub judice
para o nome da autora, ora apelada. Ainda, determinou a expedição de alvará autorizando a apelante/FONTE VIVA ADMINISTRADORA E DEDETIZADORA LTDA., a proceder ao levantamento da importância depositada na Conta Única do Poder Judiciário/MT, devidamente atualizado. Condeno ainda, as demandadas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (Id. 28185017).

Em suas razões, de Id. 28185021, a apelante sustenta, inicialmente, que teve o seu direito de defesa cerceado pelo indeferimento da produção de prova testemunhal.

Defende que pretendia produzir com a instrução processual o vício de vontade na pactuação do contrato de compra e venda e a consequente anulação do negócio jurídico.

Diz que sempre agiu de boa-fé e se deixou levar por pessoas mal intencionadas, o que ensejou a venda do imóvel por um preço aquém da realidade de mercado, porque pensou que mesmo perdendo um certo valor poderia manter um contrato de prestação de serviços com a apelada e quitar suas obrigações, o que de fato não aconteceu, razão pela qual não pode pagar pela simulação perpetrada.

Destaca que não mais dispunha do domínio, devendo o objeto da obrigação de fazer converter-se em perdas e danos.

Frisa que a adjudicação compulsória não tem o condão de transmitir a propriedade e sim o seu registro, desde que respeitados os requisitos legais, sendo que no caso dos autos os proprietários não fazem parte do contrato de compra e venda, sendo pessoas estranhas nesta relação negocial.

Destaca que a sentença não pode alcançar terceiro, devendo ao nal a adjudicação ser julgada totalmente improcedente

Repisa que os terceiros estranhos à relação jurídica com a demandante, ora recorrida, não poderiam gurar no polo passivo desta demanda, por isso que a decisão deve ser reformada.

Alega que a responsabilidade pelo pagamento da escritura e outras documentações é do comprador e não do vendedor e que a exigibilidade das custas processuais e dos honorários deveriam ser suspensas por ser os demandados beneficiários da assistência judiciária, pelo prazo de cinco anos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência. Sucessivamente, pugna pela suspensão da exigibilidade das custas e honorários de sucumbenciais porque os apelantes estavam litigando sob a égide da gratuidade de justiça.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 28185489, por meio da quais a recorrida requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos recorrentes nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Do cerceamento ao direito de defesa)

De início, adianto que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em que os apelantes defendem ser imprescindível ao deslinde do feito a produção de outras provas, incluindo a testemunhal, não merece prosperar.

Observa-se que a discussão, no caso, centra-se na validade do negócio de compra e venda firmados entre as partes.

Os apelantes sustentam que o contrato de compra e venda é nulo porque está eivado de vício de consentimento, decorrente de simulação.

Fundamenta sua pretensão dizendo que, no momento da celebração do contrato, a empresa FONTE VIVA prestava serviços como terceirizada à apelada e vivenciava um momento de crise financeira, deixando-se levar por pessoas mal intencionadas que se aproveitaram da situação.

Afirma que a venda do imóvel se deu por um preço aquém da realidade de mercado, porque pensou que mesmo perdendo um certo valor poderia se valer da renovação do contrato de terceirização com a apelada e quitar suas obrigações, o que de fato não aconteceu, razão pela qual não pode pagar pela simulação perpetrada.

Pois bem.

Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado
a quo
analisar a conveniência de sua realização, indeferindo a dilação probatória se os elementos constantes dos autos já eram suficientes para formar seu convencimento, sobretudo se a prova pretendida é desimportante para o deslinde do feito, como no caso dos autos.

Neste sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, POSSIBILITA O JULGAMENTO ANTECIPADO NA FORMA DO ART. 330, I, DO CPC. "(. . .) cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de prova, não implicando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com base em prova exclusivamente documental, se as provas que a parte pretendia produzir eram desnecessárias ao deslinde da 'quaestio'".
(TJ-SC - AC: 00154766920098240018 Chapecó 0015476-69.2009.8.24.0018, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Segunda Câmara de Direito Público).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO DE COMPROVAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SERVIDÃO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXEGESE DOS ARTS. 130 E 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVAS QUE NÃO INFLUENCIARIA NO RESULTADO DA DEMANDA. PREFACIAL AFASTADA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 0019309-23.2012.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 16-05-2019, grifou-se).

[...] PRELIMINAR. CERCEAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO AFASTADA. - Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, verificando suficientemente instruído o processo e embasando-se em elementos de prova e fundamentação bastantes, ante o princípio da persuasão racional, entende desnecessária a dilação probatória e julga antecipadamente a lide, sobretudo se a prova pretendida é desimportante para o deslinde do feito. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2016.000454-0, de Palhoça, rel. Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07-03-2016)

Desse modo, amparado pelos princípios da livre admissibilidade da prova e do convencimento motivado, garantidos pelos artigos 370 do Código de Processo Civil, perfeitamente possível ao Juiz promover o julgamento antecipado do feito. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Com tais considerações,
refuto a tese de cerceamento de defesa
, pois, no caso, a prova solicitada é completamente desnecessária.

É como voto.

VOTO MÉRITO (Da ausência de dialeticidade)

Quanto ao mérito, adianto que o recurso não comporta conhecimento.

Após atenta leitura do presente recurso de apelação, o que se verifica é a absoluta ausência de razões de apelo.

Os recorrentes, de forma totalmente genérica e abstrata, se limitam a fazer meras ilações repetindo as teses de defesa e, ainda, inovando em sede recursal, sem se contrapor aos fundamentos que levaram a procedência da ação, adotados pelo Julgador da causa na decisão recorrida.

Sequer fazem menção em razões recursais quanto as provas valoradas e utilizada na sentença atacada.

As razões recursais dissociadas do julgado, o que na prática equivalem à ausência destas, constituem pedido inepto e gera o não conhecimento do recurso por afronta ao preceituado dispositivo legal. A esse respeito, vale a transcrição dos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

...

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Acerca do tema, leciona o douto José Carlos Barbosa Moreira:

“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in judicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença e a exposição de motivos por que assim se hão de considerar." (
Comentários ao Código de Processo Civil, v. V. 7a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, pág. 419).

Ainda afirma o mesmo autor:

“
Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar os motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o(s) erro(s) que a seu ver ela contém. Fundamentar o recurso nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida" (
Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro : Forense,. v. I., Rio de Janeiro, Forense, 1981 p. 287).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJMT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Sendo assim, o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial/contestação e não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.

Por fim, descabe falar em condenação dos recorrentes nas penas da litigância de má-fé pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte, e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o valor foi fixado no limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020